Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-49.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
CIVIL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO/AUTORIZAÇÃO DA PARTE AUTORA ÀS COBRANÇAS EM SEUS PROVENTOS. NÃO EVIDENCIADA, NO ENTANTO, AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE PARA JUSTIFICAR A ALEGADA REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.

I. Reconhecido a inexistência do vínculo jurídico contratual ou associativo entre as partes (ausência de requerimento/autorização da parte autora à associação/parte ré), revela-se insubsistente a cobrança de valores nos proventos daquela.

II. A situação fática apresentada não supera o dissabor do cotidiano (não evidenciado relevante descontrole financeiro ou outros desdobramentos mais graves); assim, é insuficiente para subsidiar a reparação por danos extrapatrimoniais, por ausência de afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade da parte autora (Código Civil, art. 12 e 186).

III. Apelo conhecido e desprovido.